Tribunal: TJES
Processo: 5017586-59.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017586-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: LUCAS DE ASSIS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO POR NULIDADE CONTRATUAL.
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
C/C DANOS MORAIS
. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESISTÊNCIA. AL
EGA O AUTOR TER ADERIDO AO CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM AUTOMÓVEL COM A EMPRESA REQUERIDA, O QUAL, SEGUNDO ELE, FORA PROMETIDO QUE SERIA CONTEMPLADO EM 90 DIAS. RELATA QUE APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS, NO VALOR TOTAL DE R$1.878,54 PERCEBEU QUE SUA COTA NÃO SERIA CONTEMPLADA NO PRAZO PROMETIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO IMEDIAT
A DO VALOR PAGO DEDUZIDO DESTE VALOR A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE O AUTOR PERMANECEU CONSORCIADO. RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA AO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
.
SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 25 DO PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS DO ES
(É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR No 22/2015.)
DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DEVENDO INCIDIR APÓS O TRIGÉSIMO DIA DEPOIS DO PRAZO PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.